Tribunal: STF
Processo: ARE 1381227
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Ana Paula Reis da Silva. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se demora excessiva na realização de cirurgia essencial à manutenção da saúde da recorrente. Sustenta-se ofensa ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 196 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença quer julgou improcedente o pedido autoral. O acórdão está assim ementado:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, mas ressalvo a gratuidade de justiça concedida á autora recorrente, valendo esta súmula como acórdão.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem julgou improcedente o pedido de realização da cirurgia pleiteada, formulado pela recorrente, ao fundamento de que, “apesar de os documentos médicos comprovarem a necessidade e pertinência da cirurgia, o estado de saúde da autora não é grave para justificar a preterição da lista de espera ... o documento do id. 23 indicou o controle da doença, enquanto o parecer do NAT destacou que a autora está em 25º lugar na fila de atendimento, com caso não grave, devendo ser respeitada a política pública destinada a essa situação específica” (e-doc. 2). 



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 1º, III, 5º, XXXV, e 196 da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Direito à saúde. Dever do Estado. 4. Tratamento de urgência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1038202 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe27.3.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que a ora agravante não foi condenada anteriormente em honorários advocatícios. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 983096 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Civil. Direito à saúde. Prequestionamento. Ausência. Inexistência de vaga imediata na rede pública de saúde. Realização do procedimento em hospital particular. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que não houve recusa abusiva do cumprimento das obrigações da agravada apta a gerar sua responsabilidade. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 890210 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora